Tribunal: CARF
Processo: 13771.000150/2003-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000150/2003-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.438 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
CHOCOLATES GAROTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/02/1993 a 29/06/1994
RESTITUIÇÃO INDEFERIDA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A não homologação da compensação é decorrência lógica da inexistência do
direito creditório. O indeferimento do pedido de restituição constitui questão
prejudicial daquela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 694/705) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 682/686, que decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade de
e-fls. 645/656, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório de e-fls. 633/635, que,
considerando a inexistência do direito creditório pleiteado, não homologou a compensação de
débito de COFINS de janeiro de 2003.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000150/2003-95
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.438 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000150/2003-95

Trata o presente processo de pedido de restituição de contribuição social sobre o lucro
líquido-CSLL (código 2372), imposto de renda retido na fonte-IRRF (código 0561),
contribuição para o programa de integração social-PIS e contribuição para o financiamento da
seguridade social-COFINS, no valor de R$ 653.032,27, cumulado com a declaração de
compensação-Dcomp de débito de COFINS, PA 01/2003, fl.4.
2. Com base no Parecer SEORT no 197/2003, aprovado pelo Despacho Decisório no
13771.000150/2003-95 da DRF/VITÓRIA/ES (fl.282/283), foi indeferido o pedido de
restituição do interessado e, consequentemente, não homologada a compensação declarada,
com fundamento nos arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional- CTN, Parecer
PGFN/CAT/no 1.538/1999 e AD SRF no 96/1999.
3. Cientificado da decisão em 22/04/2003 (fl.289), o interessado apresentou em 29/04/2003 a
manifestação de inconformidade de fls. 290/322, acompanhada de diversos documentos.
4. Posteriormente, por força, à época, de competência de julgamento limitada a determinados
tributos da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I –
DRJ/RJ1, o pedido de restituição foi desdobrado em dois processos distintos: Pis e Cofins, no
processo no 10783.720.468/2012-50; CSLL e IRRF, no processo no 10783.720487/2012-86,
que se encontram apensos ao presente.
5. Esta Turma de Julgamento, nos termos dos acórdãos no 12-45.109 e 12-45.110, de
12/04/2012, proferidos nos citados processos, afastou a prescrição e determinou que a
autoridade a quo apreciasse as demais razões de mérito.
7.
Em
24/10/2016,
nos
termos
dos
Despachos
Decisório
no 2.139
e
2.140/
SEORT/DRF/VIT/ES (fls. 623/632), por inexistência de crédito, os pedidos de restituição
foram indeferidos.
8. Por conseguinte, a teor do Despacho Decisório no 2154/SEORT/DRF/VIT/ES, de
28/10/2016, às fls. 633/635, a compensação declarada não foi homologada.
9. O interessado tomou ciência da decisão em 08/11/2016 (fl.643) e apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 645/656, em 01/12/2016, alegando, em síntese, que:
9.1. Os processos nos 13771.000150/2003-95 e 10783.720.468/2012-50 devem ser analisados
em conjunto, em razão da causalidade existente entre eles;
9.2. Optou pela regra de recolhimento mensal por estimativa de imposto de renda pessoa
jurídica-IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido-CSLL, utilizando-se de balanço de
suspensão ou redução, com apuração de lucro real anual;
9.3. Desse modo, desde a publicação da Lei no 8.541, de 1992, a apuração de seus tributos
estava sob a égide dessa norma específica em detrimento da norma geral estabelecida pela Lei
no 8.383,de 1991, a teor do disposto no art. 2o , § 2o da LICC;
9.4. Constatou, entretanto, que realizou a conversão da estimativa de CSLL de agosto de 1993,
do IRRF, do Pis e da Cofins de de janeiro de 1993 até maio de 1994 com base na UFIR da data
de pagamento, nos termos do art.45 da Lei no 8.383, de 1991, quando deveria ser com base na
UFIR do dia anterior ao pagamento, ex- vi do disposto pelo art. 3o, § 4o da Lei no 8.541, de
1992;
9.5. O pagamento da estimativa de CSLL ocorreu em 12/93 e 12/94, porém como se refere ao
período de apuração de agosto de 1993 dever ser observada a norma vigente à época do fato
gerador, inclusive em relação ao IRF, e não a Lei no 8.850, de 1994, que passou a viger em
janeiro de 1994 e por isso não pode alcançar os fatos geradores anteriores;
9.6. A irretroatividade da lei é norma insculpida nas limitações ao poder de tributar no art. 150,
III, da Constituição Federal. No entanto, o Despacho Decisório pretende aplicar a norma da Lei
no 8.850, 1994, a fatos geradores ocorridos anteriormente, impondo nítida retroatividade à lei;
9.7. Nem se diga que se trata de norma interpretativa, conforme disposto no art. 106, I, do
CTN, portanto capaz de alcançar fatos pretéritos, pois a conversão do quanto devido em moeda
corrente pela Ufir está vinculado ao critério quantitativo na regra matriz;
9.8. O pagamento de qualquer tributo deve ser realizado com base na norma vigente à época do
fato gerador em prestígio aos princípios da legalidade e segurança jurídica;
9.9. Subsidiariamente requer a realização de diligência a fim de comprovar o alegado e, se for
o caso, a juntada de novos documentos;
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.438 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000150/2003-95

9.10 Por fim, requer a imediata atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 151, III, do
CTN; do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, e da IN RFB no 1.300, de 2012.

3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/02/1993 a 29/06/1994 DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tenha o
dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
RESTITUIÇÃO
INDEFERIDA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologa a compensação quando a correspondente restituição foi indeferida, pois esta
versa sobre questão prejudicial daquela.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual reedita as
mesmas alegações deduzidas na sua MI de fls. 294/305.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de pedido de compensação de débito de COFINS de janeiro de
2003 com créditos decorrentes de pedido de restituição de pagamentos indevidos ou a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL (código 2372), no valor de R$ 11.519,59,
relativamente ao período de apuração de agosto de 1993, e de Imposto de Renda Retido na
Fonte-IRRF (código 0561), no valor de R$ 51.074,74, relativamente ao período de 10.02.1993 a
29.06.1994 (fls. 03/22).
8.Os alegados créditos estão controlados no processo no 10783.720487/2012-86,
apensado ao presente e se encontra em julgamento perante essa Turma Ordinária, sob a relatoria
deste mesmo Conselheiro.
9.Por via de consequência, tendo em vista o voto que proferi nesta sessão de
julgamento, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário da interessada e não
reconhecer o direito creditório pleiteado no bojo do processo no 10783.720487/2012-86, a não
homologação da compensação é decorrência lógica.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.438 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000150/2003-95

DISPOSITIVO
10.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 721
DF CARF MF
Original